Tribunal: TJBA
Processo: 8046753-92.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8046753-92.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO SOARES DE QUEIROZ PEREIRA

Advogado(s)
:
ISLY ARCANJO MARQUES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

Impugnação ao Cumprimento Provisório de acórdão proferido no
Mandado de Segurança Nº
8046753-92.2022.8.05.0000
, impetrado pela impugnada em face do SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, em que fora concedida a segurança pleiteada, “
para determinar que a autoridade apontada como coatora implante o valor correspondente ao piso salarial nacional do magistério fixado anualmente como seu vencimento básico de inatividade, recalcule as demais parcelas salariais que utilizem o vencimento básico como base de cálculo, e pague as diferenças salariais que se venceram a partir da presente impetração com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros mora no percentual da caderneta de poupança até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, na forma do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021. A presente ordem judicial não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, “os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria” (Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal)
”.
É possível o cumprimento provisório da obrigação de fazer contra a Fazenda Pública ainda que pendente a apreciação de recurso. O Superior Tribunal de Justiça já entendeu que é desnecessário o trânsito em julgado da decisão que estabeleceu a obrigação de fazer, sendo possível o seu cumprimento se ausentes as hipóteses de vedação da concessão de liminar, não se aplicando o art. 2º – B da Lei nº 9494/97. Precedentes deste Tribunal. Nesse sentido, rejeita-se a impugnação ao cumprimento de acórdão e determina-se o imediato cumprimento da obrigação de fazer constate do Acórdão proferido no Mandado de Segurança
n
º
8046753-92.2022.8.05.0000
.
Impugnação ao
Cumprimento provisório julgada improcedente.